Tribunal: TJES
Processo: 5007148-08.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007148-08.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONES VILELA PEREIRA e outros (2)

APELADO: JONES VILELA PEREIRA e outros (5)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Jones Vilela Pereira, Rossana Pignaton Buery e Figueira, Pimentel, Siqueira e Varejão Sociedade de Advogados contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão quanto à possibilidade de cumulação de honorários e à fixação equitativa da verba; (ii) estabelecer se há omissão quanto à aplicação das normas legais e precedentes invocados pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração se restringe às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição que autoriza embargos é a interna ao acórdão, entre suas premissas e conclusões, não abrangendo a divergência entre o entendimento do julgador e a tese da parte ou as provas dos autos, conforme pacificado pelo STJ (EDcl no REsp 1973397/MG).

5. Não há contradição no acórdão embargado, pois ele reconhece a possibilidade de cumulação de honorários entre ações autônomas, mas considera, com base na jurisprudência do STJ, que o proveito econômico relevante foi obtido na ação anulatória, e não na execução fiscal, autorizando a fixação equitativa dos honorários nesta última.

6. Também não há omissão quanto à aplicação dos §§3º e 8º do art. 85 do CPC nem ao Tema 1.076 do STJ, pois o acórdão conclui pela incidência do §8º, em razão da ausência de proveito econômico mensurável na execução fiscal.

7. O valor de R$10.000,00 foi considerado proporcional ao trabalho desenvolvido, à luz da jurisprudência do STJ, que valida a fixação equitativa quando não se pode estimar o proveito econômico na ação respectiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, entre premissas e conclusões, não sendo configurada pela simples discordância da parte quanto à interpretação adotada.

2. A ausência de menção a argumentos já apreciados sob outra fundamentação não configura omissão.

3. É válida a fixação equitativa de honorários sucumbenciais na execução fiscal quando o proveito econômico não é obtido ou estimável nessa ação, ainda que cumulável com verba honorária em ação anulatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1836344/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10.08.2020, DJe 17.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.850.074/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.02.2021, DJe 12.02.2021; STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, Quinta Turma, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007148-08.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
: JONES VILELA PEREIRA, ROSSANA PIGNATON BUERY e FIGUEIRA, PIMENTEL, SIQUEIRA E VAREJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
JONES VILELA PEREIRA, ROSSANA PIGNATON BUERY E FIGUEIRA, PIMENTEL, SIQUEIRA E VAREJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (ID nº 12857340) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de
contradição
, ao passo que o acórdão reconhece a possibilidade de cumulação de honorários sucumbenciais em ações autônomas, mas, por outro lado, afirma ser inestimável o proveito econômico obtido na execução fiscal, o que conduziu à fixação dos honorários por equidade. Afirmam que o valor exequendo — R$ 4.514.207,59 (quatro milhões quinhentos e quatorze mil duzentos e sete reais e cinquenta e nove centavos) — representa o verdadeiro proveito econômico e é perfeitamente estimável. Além disso, apontam
omissão
do acórdão quanto à aplicação do art. 85, §3º, do CPC, ao Tema 1.076 do STJ e à possibilidade de majoração dos honorários para patamar não inferior a 1% do valor atualizado da execução, por se tratar de verba fixada em percentual irrisório (0,22%).

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já em relação ao alegado vício de
contradição
, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.”
(STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Dito isso, entendo que a irresignação não merece acolhida.

Isso porque, ao contrário do que alega a embargante, o v. acórdão não padece dos vícios apontados, na medida em que apreciou de forma clara as alegações trazidas pelas partes e concluiu pela manutenção da sentença.

Para que não restem dúvidas, vejamos trechos do v. acórdão de id. num. que demonstram a inexistência dos vícios apontados:

[...]
De início, convém destacar que de acordo com entendimento consolidado no STJ, é perfeitamente possível a cumulação de honorários advocatícios em ações autônomas como na hipótese dos autos, que se trata de execução fiscal e ação anulatória. [...] Desse modo, não assiste razão ao Estado quanto à exclusão dos honorários na execução fiscal, já que se trata de ação distinta, devendo ser fixada a verba honorária de acordo com a sucumbência.

Por outro lado, também não merece prosperar a tese apresentada pelos Recorrentes JONES VILELA PEREIRA E ROSSANA PIGNATON BUERY eis que revela-se correta a conclusão a que chegou o i. Magistrado a quo quando afirma que no caso dos autos o
proveito econômico não é estimável
, o que autoriza a fixação dos honorários de forma equitativa.

Assim concluo pois, de fato, o proveito econômico foi em verdade obtido pelos Recorrentes na ação anulatória nº 5027156-69.2021.8.08.0024 por eles ajuizada, a qual foi julgada procedente para anular a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e, por sua vez, da Certidões de Dívida Ativa objeto da presente ação fiscal.

E, nas hipóteses em que o acolhimento da pretensão não permita estimar eventual proveito econômico, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça também estabelece que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no §8º do art. 85 do CPC. Nesse sentido, em situação bastante semelhante à presente, decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE EVENTUAL PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, foi julgada extinta execução fiscal diante da perda do objeto, sendo arbitrados honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). No Tribunal a quo, reformando-se a sentença, os honorário advocatícios foram majorados para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Nesta Corte, o recurso especial foi improvido.

II - Primeiramente, cumpre destacar que o magistrado singular, após profunda análise do conteúdo probatório da presente ação de execução fiscal, a qual consistiu na avaliação dos autos da ação anulatória ajuizada pelo contribuinte, consignou expressamente que "o proveito econômico não foi obtido na presente ação, mas sim na ação declaratória em que declarada a inexistência do crédito tributário em favor da fazenda pública, sendo que naquela ação já foram arbitrados honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido (...)".

III - Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nos casos em que o acolhimento da pretensão não permita estimar eventual proveito econômico os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8º do art. 85 do CPC/2015. In verbis: AgInt no REsp 1836344/SE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020 e REsp 1822840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019.

IV - Por outro lado, no que concerne ao valor dos honorários advocatícios, o Tribunal de origem, ao apreciar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que "Embora se louve o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, para o caso concreto, a extensão dos trabalhos se limitou ao oferecimento da exceção de pré-executividade.", razão pela qual, considerou que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é capaz de remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado.

V - Dessa forma, para rever tal posição, relativa ao montante estabelecido pelo Tribunal de origem a título de verba honorária, e interpretar o dispositivo legal indicado como violado, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide, no ponto, a Súmula n. 7/STJ.

VI - Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7 quanto à interposição pela alínea a impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.850.074/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

Dessa forma, a sentença que fixou os honorários em R$ 10.000,00, com base no art. 85, §8º, do CPC, deve ser mantida, uma vez que está de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Além disso, o montante de R$10.000,00 revela-se justo e adequado considerando o trabalho desempenhado e a extensão dos atos processuais na presente execução fiscal.

Assim, com base na fundamentação apresentada, deve ser mantida irretocável a sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS. [...]”

Assim, verifico que a matéria tida como omissa foi expressamente apreciada no acórdão recorrido. O que se vê, na realidade, é que o entendimento firmado pela Eg. Primeira Câmara Cível foi diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, o que não implica a existência do vício de omissão.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)